Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721025-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: REINALDO TEIXEIRA VIEIRA, DANIELA DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em Recuperação Judicial) e João Fortes Engenharia S.A. (em Recuperação Judicial) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0716467-48.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, nos seguintes termos (Id. 93689394 dos autos de origem): “O pedido de recuperação judicial foi deferido em 12.05.2020 (ID 73096612). Constam nos autos 3 depósitos distintos, conforme documentos em anexo: um realizado em 26.10.2017, no valor R$ 45.549.37 (ID 11609456); um realizado em 10.09.2018, no valor de R$ 1.888,00 (ID 22374515); um realizado em 11.07.2019, no valor de R$ 175,07 (ID 26510166); Em relação ao depósito de ID 11609456, foi determinada a liberação no ID 11751919, todavia, em que pese o alvará de ID 12140979 indicar a totalidade dos valores, ainda consta a quantia de R$ 42,53 em conta judicial. Em relação ao depósito de ID 22374515, não houve qualquer determinação de liberação de valores. Por fim, em relação ao depósito de ID 26510166, em relação ao qual foi determinada a expedição de alvará no ID 29106385, não consta a data da transferência, sendo que em nova consulta ao Sisbajud, verificou-se que apenas foi realizada em 11.07.2019. É o relatório. É cediço que as executadas estão em recuperação judicial, razão pela qual os valores penhorados, se submetem ao juízo universal. Entretanto, no caso dos autos, a penhora e transcurso do prazo para pagamento ocorreu muito antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual os valores devem ser liberados em favor do exequente, conforme entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. BANCENJUD. DEPÓSITO. ANTERIOR. 1. Os créditos resultantes de quantia penhorada via BacenJud em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao Juízo universal quando já preclusa a decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da penhora. 2. Com a transferência do saldo penhorado para a conta do exequente o valor passa a integrar definitivamente seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330449, 07484116620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, promova-se a transferência de todos os valores indicados no ID 93419670, em favor do exequente, após a preclusão desta decisão.” Em síntese, as Agravantes argumentam que se encontram em recuperação judicial, de modo que o pagamento de todos os credores deve ser realizado na forma do plano aprovado. Esclarecem que o Superior Tribunal de Justiça impede o levantamento de valores depositados em ações trabalhistas após o início da recuperação judicial, e, com mais razão, o entendimento deve ser estendido aos credores sem a especial proteção legal. Sustentam que o juízo universal é competente para decidir sobre o destino dos valores bloqueados. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, para sobrestar os efeitos da decisão. Ao final, pedem o provimento do Agravo para que as quantias penhoradas sejam direcionadas ao processo de recuperação judicial de Grupo João Fortes, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001). Sem contrarrazões (Id. 27817425). O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 26885417 e Id. 26885418). Acrescento que a egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente Agravo, consoante sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 28905045): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o levantamento de quantia penhorada de empresa em recuperação judicial, desde que o depósito tenha sido efetuado antes do pedido de recuperação judicial, com a expressa finalidade de pagamento, ou que o valor tenha sido depositado antes dessa data na execução na qual tenha ocorrido a preclusão ou o trânsito em julgado dos embargos à execução ou a decisão final na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso em exame, a penhora e o transcurso para pagamento do prazo ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que é possível o levantamento dos valores. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1369123, 07210252720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformadas, as Agravantes interpuseram Recurso Especial (Id. 31394817), o qual foi provido pelo c. STJ para determinar a remessa do processo ao juízo recuperacional, para que haja deliberação acerca do levantamento do crédito penhorado. Diante do aduzido e tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida pelo eminente Ministro Raul Araújo nos autos do Recurso Especial n° 1989646 (Id. 34927525), comunique-se ao Juízo de origem, para que a cumpra. Após, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora